Tribunal: CARF
Processo: 10480.732084/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732084/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GILSON ROMAO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
As deduções devem ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração,
ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se
dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 22/12/2011,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 114/119),
da qual o contribuinte foi cientificado em 22/11/2011 (fl. 121), que apurou o saldo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732084/2011-11
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732084/2011-11

imposto de renda a pagar no valor de R$ 972,60, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Glosa/Omissão
Motivação

1
Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vinculo Empregatício
R$
1.796,66
Rendimento recebido pela Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco – IRRF R$
63,57
2
Dedução Indevida com Dependentes
R$3.311,76
Dependentes declararam em separado
3
Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial
R$
1.800,00
Falta de Comprovação
O interessado apresentou impugnação, fls. 02/03 alegando, em síntese, que:
· Se insurge contra a base de cálculo calculada, fl. 118, no valor de R$ 23.381,54, sem
considerar os lançamentos das Despesas do Livro Caixa, no valor de R$ 16.900,72.
· Solicita revisão de Ofício para que sejam consideradas as despesas de Livro Caixa e
que após a atualização o valor apurado da base de cálculo seja R$ 6.480,82.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se definitivamente constituído, na esfera administrativa, o valor referente à
parcela não contestada da exigência.
INCLUSÃO
DE
DEDUÇÕES
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
As deduções devem ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que
é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos
tributáveis as deduções requeridas, conforme sistemática descrita no art. 8o da Lei no
9.250, de 26/12/1995. A inclusão de deduções após a entrega da declaração, configura
sua retificação devendo sujeitar-se ao disposto no art. 138, do CTN sendo, portanto,
vedada após a notificação do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732084/2011-11

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
.
Pedido de inclusão de dedução de despesas de Livro Caixa
Convém destacar que uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado
ao contribuinte retificá-la, com intuito de alterar o valor de imposto a pagar, incluindo
deduções, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do art. 138, do
mesmo CTN, abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
Acrescente-se que a retificação da declaração do Interessado, só poderia ser aceita
antes de iniciado o procedimento fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal,
abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
Dessa forma, pelos motivos acima mencionados, não pode ser acatada a despesa acima
do valor declarado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 145
DF CARF MF
Original